Tribunal: CARF
Processo: 15471.004293/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004293/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.575 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
JOALICE GOULART GIL DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se a dedução quando as despesas médicas forem comprovadas por
documentos constituídos em consonância com a legislação, mantendo-se a
glosa dos demais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Autuação
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, em 27/10/2008, a Notificação de
Lançamento de no 2007/607451197034145, de fls. 05/07, em que lhe é exigido Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF, ano-calendário 2004.
2. O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em reais:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar ..................... 4.138,23
Multa de Ofício (75%) ......................................................... 3.103,67
Juros de Mora (Calculados até 31/10/2008) ..................... ... 1.940,82
Valor do Crédito Tributário Apurado............................ 9.182,72
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004293/2008-91
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.575 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004293/2008-91

3. O crédito tributário, ora impugnado, resultou da revisão fiscal da declaração de ajuste
anual do imposto de renda pessoa física do período em comento, em que, conforme
consta na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 06), integrante da
Notificação Fiscal, verificou-se a ocorrência de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$ 15.048,11, face comprovantes relativos aos profissionais Marcello
Ribeiro e Edson Marcus Cezario não atenderem as formalidades legais exigidas, bem
assim, em relação ao profissional Edison de Oliveira Cezario, por não constar
especificado o serviço prestado, como ainda, em relação a Padrão Documentação e
Radiologia Oral Ltda, por não atender as formalidades legais exigidas, com relação à
Associação Servidores Públicos Estaduais Municipais RJ, por não comprovação do
efetivo recolhimento e falta de identificação dos beneficiários do plano de saúde e, por
fim, em relação a GEAP Fundação de Seguridade Social, por falta de comprovação do
efetivo recolhimento.
Da Impugnação
4. Cientificada do lançamento do crédito tributário em 04/11/2008, fl. 32, a contribuinte
apresentou, em 13/11/2008, a impugnação de fls. 1/2, documento de identificação, à fl.
3, comprovante de residência, de fl. 4, como também, comprovantes de despesas
médicas relativas ao Dr. Marcello Ribeiro (fls. 8/11), ao Dr. Edison de Oliveira Cezario
(fl. 12), ao Dr. Edson Marcus Cezario (fl. 13), e ainda, em relação às pessoas jurídicas
de Padrão Documentação e Radiologia Oral Ltda ( fl. 14), da Associação Servidores
Públicos Estaduais Municipais RJ (Plano de Saúde UNIMED-RIO), à fl. 15 e, de
GEAP-Fundação de Seguridade Social ( fl. 16).
5. Em síntese, alega que, tais despesas deduzidas em sua DAA foram indevidamente
glosadas, sustentando serem integralmente incabíveis as glosas havidas, pugnando, por
fim, conforme redação original, pela insubsistência/improcedência da notificação, por
entender como direito líquido e certo a dedução das despesas médicas declaradas e, que
entende comprovadas.
4. O presente processo foi encaminhado a esta DRJ/RJ 1 por força da Portaria SUTRI n°
3.077, D. O. de 05/07/2011.
7. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se a dedução quando as despesas médicas forem comprovadas por
documentos constituídos em consonância com a legislação, mantendo-se a glosa dos
demais.
Ciente do acórdão da DRJ em 15/05/2013, o(a) contribuinte, em 29/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.575 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004293/2008-91

Parte da glosa de despesas médicas foi mantida no julgamento recorrido pelos
seguintes fundamentos:
9. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 6, a motivação da
Notificação de Lançamento ora examinada é: o não preenchimento das formalidades
legais exigidas em relação aos recibos referentes a Marcello Ribeiro, Edson Marcus
Cezario e Padrão Documentação e Radiologia Oral Ltda., sem contudo especificá-las e,
a não especificação dos serviços prestados em relação a Edison de Oliveira Cezario,
como ainda, em relação a GEAP – Fundação de Seguridade Social e Associação
Servidores Públicos Estaduais Municipais RJ, a não comprovação do efetivo
recolhimento, sendo que a esta última acrescente-se a falta de identificação dos
beneficiários.
10. Saliente-se que os fatos que ensejam dedução da base de cálculo do imposto devem
ser devidamente comprovados com elementos que não deixem margem a dúvidas
quanto à existência do direito do contribuinte. As alegações desprovidas de meios de
prova que as justifiquem não podem prosperar, visto que é assente em Direito que
alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
11. Junto com a impugnação, o contribuinte apresentou os recibos de fls. 8/14 e 16,
revestidos das formalidades legais exigidas em lei, bem como, o documento de fl. 16, de
onde consta comprovado o efetivo recolhimento.
11.1 Já em relação às despesas declaradas, em dedução, relacionadas à Associação
dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais – RJ, restaram não identificados
os respectivos beneficiários.
12. Assim sendo, consoante a legislação aplicável (Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, §
2o, alínea II), temos que, comprovadas as despesas médicas glosadas pela presente
Notificação de Lançamento, exceto aquelas relativas ao Plano de Saúde UNIMED-RIO
(Associação dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais – RJ), por falta de
identificação dos beneficiários, procedentes, portanto, as deduções efetuadas no
montante de R$ 11.310,70, pela impugnante, em sua DAA para o ano-calendário 2006,
conforme elencado no item 9 acima.
13. Assim, somados os valores de glosa mantidos por este acórdão, o valor retificado da
glosa, passa, então, de R$ 15.048,11 (fl. 6) para R$ 3.737,41 ( parte do valor constante
da DAA, em relação ao Plano de Saúde UNIMED-RIO, não aceito como dedutível).
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexou declarações do plano de
saúde, comprovando ser o único beneficiário e os valores pagos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.575 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004293/2008-91

Fl. 72
DF CARF MF
Original